Tribunal: TJDFT
Processo: 0743108-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL TEORIA DA ASSERÇÃO. NOME NO CADASTRO DE PLANO DE SAÚDE E CONVÊNIOS. NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL. RETIRADA. MOMENTO PRETÉRITO À PROPOSITURA DA DEMANDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento, pela qual a autora pediu a condenação da ré a desvinculá-la de todos os cadastros de planos de saúde e convênios que esteja registrada como parte da equipe multifuncional, bem como ao pagamento de danos morais em razão da utilização indevida de documentos pessoais, profissionais e títulos que a impõem como responsável pela parte de nutrição mesmo após o regular desligamento. 1.1. Nas razões do apelo, a autora requer a concessão da gratuidade judiciária e a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Gratuidade judiciária deferida. 2.1. “O requerimento do benefício da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase do processo. Se feito na petição do recurso, fica dispensado o recorrente de recolher o preparo no ato da interposição, sendo possível fazê-lo posteriormente, em caso, por exemplo, de indeferimento do pedido, sem que isso acarrete ofensa ao artigo 511 do Código de Processo Civil, pois a obrigatoriedade do recolhimento das custas no ato de interposição do recurso se dá quando a parte não é beneficiária da justiça gratuita ou não fez pedido nesse sentido”. (2008.00.2.013499-5, rel. Des. Natanael Caetano, 1a Turma Cível, DJ de 28/10/2008).
3. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, sem ingressar no mérito do pedido. 3.1. No momento da propositura da demanda, inexistia interesse por parte da demandante com relação ao pedido de obrigação desvinculação de todos os cadastros de planos de saúde e convênios, pois tal providência já havia sido adotada anteriormente.
4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 4.1. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 5.1. A indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (artigos 186 e 927 do Código Civil).
6. A manutenção do nome da autora no cadastro junto aos planos de saúde e convênios se deu em razão de atraso na retificação por falha da equipe multidisciplinar e foi corrigida antes que se tenha demonstrado a existência lesões aos direitos da personalidade. 6.1. Destarte, à míngua de configuração de violação a direito extrapatrimonial, não há que se falar em reparação de dano moral.
7. Jurisprudência: “ (...) Inexiste dano moral quando as circunstâncias reinantes não revelam repercussão em relação a algum dos atributos da personalidade da autora (...)” (20150111018416APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, DJE: 09/03/2017).
8. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 10% para 12% do valor da causa, que de acordo com a petição inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à autora.
9. Apelo improvido.